Tribunal: TJDFT
Processo: 0718572-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. FÉ PÚBLICA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO AFASTADA. Se os executados não impugnaram, no momento processual adequado, o alegado excesso de execução, deve ser reconhecida a preclusão da matéria. O laudo de avaliação de imóvel, realizado por Oficial de Justiça avaliador em conformidade com as exigências legais, goza de presunção de legitimidade e veracidade, não podendo ser infirmado por alegações de erro desacompanhadas de prova robusta. Deve ser mantida a decisão agravada na hipótese em que a impugnação ao laudo não apresentou razões capazes de autorizar a conclusão de incorreção do valor atribuído ao imóvel, especialmente quando o Oficial de Justiça considerou, de acordo com a disciplina prevista no Código de Processo Civil, as características do imóvel.